Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O réu opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão no Acórdão quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais. Argumenta que, não obstante tenha sido concedido o benefício da justiça gratuita à parte autora, a condenação em honorários de sucumbência deve possibilitar a sua futura execução.
2. Assiste razão ao embargante. Ainda nos casos de concessão do benefício da justiça gratuita, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. O §3o do artigo 98 do CPC prevê: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”.
4. Destarte, os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, passando a constar a seguinte redação no item 8 do Acordão de julgamento do Recurso Inominado: “Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, haja vista a gratuidade de justiça deferida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.”
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.